Tribunal: TJSP
Processo: 2244266-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública. Insurgência contra decisão que negou a aplicação de multa e honorários de 10% sobre o valor do débito. Manutenção. Agravo de instrumento que já deliberou acerca da impossibilidade de incidência dos honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública. Insurgência contra decisão que negou a aplicação de multa e honorários de 10% sobre o valor do débito. Manutenção. Agravo de instrumento que já deliberou acerca da impossibilidade de incidência dos honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência do art. 513, §1o do CPC. Impossibilidade de aplicação de multa de 10% sobre o valor do débito quando observado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Precedente. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244266-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é parte recorrente
Mercedes Siena, é a parte recorrida Unimed do Estado de São Paulo - Federação
Estadual das Cooperativas Médicas.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 29 de novembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-59.2020.8.26.0000 - Voto no: 6603 *gi/allm
2/6
Voto no: 6603
Agravo de instrumento no: 2244266-59.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Osvaldo Cruz
Foro de origem: Foro de Osvaldo Cruz
Vara de origem: 1a Vara
Juiz(a) de origem: Isadora Botti Beraldo Montezano
Agravante: Mercedes Siena
Agravado(a): Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Plano
de
saúde.
Cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública.
Insurgência contra decisão que negou a aplicação de multa e
honorários de 10% sobre o valor do débito. Manutenção.
Agravo
de
instrumento
que
já deliberou acerca da
impossibilidade de incidência dos honorários sucumbenciais
em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença. Inteligência do art. 513, §1o do CPC. Impossibilidade
de aplicação de multa de 10% sobre o valor do débito quando
observado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias.
Precedente. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
432, dos autos originários que, em fase de cumprimento de sentença, negou a aplicação
da multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor do débito.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando pela aplicação da multa e honorários de 10% sobre o
valor do débito, em virtude do depósito realizado não ser considerado como forma de
pagamento voluntário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-59.2020.8.26.0000 - Voto no: 6603 *gi/allm
3/6
Recurso processado sem efeito suspensivo e sem preparo (gratuidade
judiciária).
Contraminuta apresentada às fls. 14/17.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece DESPROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-59.2020.8.26.0000 - Voto no: 6603 *gi/allm
4/6
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-59.2020.8.26.0000 - Voto no: 6603 *gi/allm
5/6
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da
impossibilidade de aplicação de multa e honorários advocatícios sobre o valor do
débito:
“O presente cumprimento de sentença originou-se de Ação Civil
Pública, necessitando apurar individualmente o valor devido de
cada associado. É possível ser considerado o depósito como
pagamento, ressaltando ser o numerário o suficiente para que o
débito seja solvido. Assim, como julgado no agravo de pags.
329/3, foi afastada a condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais. Não há que se falar em multa e honorários como
requer o exequente em sua petição de fls. 427/430.”
Em complemento à já bem fundamentada decisão, insta consignar que o
agravo de fls. 329/3 bem determinou que uma vez afastada a impugnação ao
cumprimento de sentença, também deve ser afastada a condenação ao pagamento de
honorários sucumbenciais.
No mais, no tocante a multa, resta prejudicada por ausência de atraso, eis
que a executada depositou espontaneamente em juízo o montante devido (fls. 107), no
prazo de 15 dias.
Neste sentido, em consonância ao art. 513, §1o do CPC, há jurisprudência
do C. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVEìRSIA.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇOÞES. CUMPRIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-59.2020.8.26.0000 - Voto no: 6603 *gi/allm
6/6
SENTENÇA. DEPOìSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETAìRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO
DEPOSITAìRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: `Na fase de
execuc aÞo, o depoìsito judicial do montante (integral ou parcial)
da condenac aÞo extingue a obrigac aÞo do devedor, nos limites da
quantia depositada`. 2. Aplicac aÞo da tese ao caso concreto. 3.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, D.J: 07/05/2014, DJe
21/05/2014)
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)